Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
1. Suficientemente comprovado que o réu portava arma de fogo de uso permitido, a condenação pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 é medida que se impõe.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.